Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. REGULARIDADE. PORTARIA GC 34 DO TJDFT. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE no 0723840-46.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de citação.
2. A agravante afirmou que jamais recebeu ligação ou falou com o oficial de justiça responsável por sua citação, tampouco recebeu mensagem, via aplicativo de celular (“WhatsApp”). Sustentou não ter sido formalmente e legalmente citado nos autos de origem, de forma que a certidão firmada pelo oficial de justiça não pode ser considerada legítima a configurar cumprimento de citação. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, fosse declarada a nulidade de sua citação processual.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47459336). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão de ID 47504310.
5. No presente caso, conforme consignado na certidão de ID 96317914 dos autos de origem, a Oficiala de Justiça, sob fé pública, citou e intimou o requerido, ora agravante, por meio do aplicativo de mensagens (“Whatsapp”), após ele ter retornado chamada telefônica anterior. Na ocasião, informou-lhe acerca do processo e encaminhou a contrafé, a qual foi vista pelo agravante, às 10h49, conforme informação do próprio aplicativo, em observância ao disposto no art. 7o, § 1o, da Portaria GC 34 de 02 de março de 2021.
6. Realizada nova diligência, em certidão firmada por Oficiala de Justiça diversa daquela que realizou a primeira diligência, sob fé pública, consignou a realização da citação e intimação do agravante, conforme consta no ID 98885037.
7. Não há nulidade a ser declarada, tendo em vista que o ato citatório cumpriu sua finalidade e observou as normas editadas por este Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo válida a citação efetivada, por duas vezes, no processo de conhecimento.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.